Tribunal: TJSP
Processo: 2065729-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. O concurso público sub judice foi anulado, não gerando o efeito jurídico pretendido pelo agravante. Inexistente direito líquido e certo a ser protegido judicialmente. Decisão mantida,

RECURSO NÃO PROVIDO.